Tribunal: STF
Processo: RHC 178228
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Rene Siufi e outros em favor de O R de B, contra decisão pelo STJ, nos autos do AgRg no AResp 1.579.793/MS.
    Colho a ementa da decisão impugnada:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ AO CASO. ESTUPRO. ART. 213, § 1º, C/C O ART. 61, II, F, E 226, II, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, TODOS DO CP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”
    No STJ, o Agr em Recurso Especial não foi conhecido. Interposto agravo regimental foi negado provimento, logo após, oposto embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Ao contrário do que afirma o impetrante, não há relação de seu caso com a súmula 691, porquanto o Ministro Relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio agravo em recurso especial.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante deseja a anulação do acordão condenatório e a suspensão da execução provisória da pena.
    Na espécie, a defesa aduz que o acórdão condenatório é nulo, pela violação ao art. 384, CPP, porque o paciente foi condenado nas penas do artigo 213 c/c art. 61, II, "f" e 226, II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva por três vezes (art. 71 do CP), quando a denúncia aponta a ocorrência da seguinte forma:
    “Posto isso, estando satisfatoriamente presentes os requisitos para a propositura da ação penal, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia ODAIR RODRIGUES DE BARROS como incurso nas penas dos artigos 215 (violação sexual mediante fraude), por duas vezes, c/c 69 (concurso material), 213 (estupro), § 1º, c/c 226, inciso II (causa de aumento por ser o denunciado ascendente da vítima), c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, observando-se as disposições da Lei n. 11.340/2006.” (eDOC 1, p. 29)
    No ponto, registrou o TJ/MS, em sede de apelação e de embargos de declaração, respectivamente:
    “Em que pese a capitulação contida na denúncia, tal fato não obsta a possibilidade de em segundo grau, "sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave" (art. 383, Código de Processo Penal). 
    A figura da emendatio libelli decorre da autonomia decisória do juiz, a qual lhe permite proceder a correção da denúncia sem que isso afronte os princípios do contraditório e ampla defesa. 
    É previsto junto ao art. 617 do CPP: "o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383 (...)", que trata da possibilidade de emendatio libelli. Assim, por não modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, a emendatio libelli pode ser aplicada no julgamento de recursos, desde que seja observada a proibição da reformatio in pejus em caso de recurso exclusivo da defesa, o que não é o caso dos presentes autos em que o apelo é do órgão acusatório. 
    Desta forma, é cabível a emendatio libelli, tendo em vista que a exordial acusatória apontou a violação do bem jurídico tutelado e o apelante se defendeu dos fatos narrados durante todo o andamento processual. E, sobretudo considerando que numa visão prospectiva, não há prejuízo ao réu em razão da exclusiva correção da capitulação, como meio de aplicar a continuidade delitiva de pronto verificada, pois pacífica a jurisprudência na interpretação de que delitos da mesma espécie na forma prevista no art. 71 do Código Penal, referem-se ao mesmo tipo penal.” 
    […]
    Assim, suficientemente comprovada a prática dos crimes de estupro é de rigor seja reformada a sentença absolutória, para condenar o réu Odair Rodrigues de Barros, nas penas do artigo 213 c.c. art. 61, II, "f" e 226, II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva por três vezes (art. 71 do CP). Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria (eDOC 1, p. 127-128)
    “No acórdão restou devidamente demonstrado que as provas carreadas aos autos são suficientes para embasar o édito condenatório, bem como caracterizado o instituto da emendatio libelli e não mutatio libelli como quer o embargante, não havendo qualquer contradição, obscuridade e omissão na análise do conjunto probatório. 
    Colaciono trecho do acórdão em que a questão foi devidamente abordada:
    "Em que pese a capitulação contida na denúncia, tal fato não obsta a possibilidade de em segundo grau, "sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave" (art. 383, Código de Processo Penal). A figura da emendatio libelli decorre da autonomia decisória do juiz, a qual lhe permite proceder a correção da denúncia sem que isso afronte os princípios do contraditório e ampla defesa. É previsto junto ao art. 617 do CPP: "o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383 (...)", que trata da possibilidade de emendatio libelli. Assim, por não modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, a emendatio libelli pode ser aplicada no julgamento de recursos, desde que seja observada a proibição da reformatio in pejus em caso de recurso exclusivo da defesa, o que não é o caso dos presentes autos em que o apelo é do órgão acusatório. Desta forma, é cabível a emendatio libelli, tendo em vista que a exordial acusatória apontou a violação do bem jurídico tutelado e o apelante se defendeu dos fatos narrados durante todo o andamento processual. E, sobretudo considerando que numa visão prospectiva, não há prejuízo ao réu em razão da exclusiva correção da capitulação, como meio de aplicar a continuidade delitiva de pronto verificada, pois pacífica a jurisprudência na interpretação de que delitos da mesma espécie na forma prevista no art. 71 do Código Penal, referem-se ao mesmo tipo penal. Neste sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: "REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA PELO MAGISTRADO. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSOIMPROVIDO. 1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. 2. Havendo adequada descrição dos fatos na exordial acusatória - como ocorre na hipótese -, não há ofensa ao referido postulado quando o magistrado, autorizado pela norma contida no artigo 383 do Código de Processo Penal, lhes atribui definição jurídica diversa da proposta pelo órgão acusatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 1082662/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017) "AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO À REPRIMENDA DE 47 ANOS DERECLUSÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA DEFESA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES DE LATROCÍNIO. DENÚNCIA QUE DESCREVE TODOS OS FATOS, POSSIBILITANDO A AMPLA DEFESA DO ACUSADO. FACULDADE DE ATRIBUIR O JULGADOR NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA À INFRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 383 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos crimes de latrocínio, a prática de uma subtração, com dois resultados morte, é hipótese de reconhecimento do concurso formal impróprio. Precedentes. 2. Não houve alteração do contexto fático relatado na denúncia, quando foi expressamente descrita a ocorrência do falecimento de duas das vítimas, configurado o concurso formal impróprio. Permanecendo a fidelidade aos fatos narrados, não há óbice ao julgador os adequar a nova tipificação, evidenciada a hipótese de emendatio libelli, perfeitamente admissível. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg na RvCr 4.109/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 27/02/2018)" 
    Desta feita, improcede o prequestionamento ventilado, inexistindo violação aos artigos 155 e 384, ambos do Código de Processo Penal. 
    Dessa forma, sobre a matéria aventada no feito, tratou suficientemente o acórdão recorrido, em nada havendo integrá-lo nestes embargos de declaração, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada”(eDOC 1, p. 143-144)
    O Tribunal de Justiça registrou haver provas incontestáveis da ocorrência da prática de estupro, fundamentado principalmente na fala da vítima. Para discordar de tal entendimento, seria necessária elástica dilação probatória, providência inviável em sede de recurso ordinário em  habeas corpus.
    Mais a mais, ao julgar o recurso especial, o STJ frisou que “Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórlos não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso (eDOC 19, p. 9)
    Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente